Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701183-45.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: JUANITA MESQUITA GERIN, ANTONIO CLAUDIO GERIN EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENETO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JUANITA MESQUITA GERIN e ANTONIO CLAUDIO GERIN, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interpostos. Sustentam, em síntese, a existência de contradição na decisão ora embargada, porquanto entendem não haver os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ quando da análise da tese exposta no apelo especial. Aduzem ser patente a ilegalidade da ata da assembleia que estipulou a taxa condominial, razão pela qual pretendem a declaração de sua nulidade. Pugnam, por sim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030